Tribunal: TJDFT
Processo: 0730559-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO- RESPONSABILIDADE. SÓCIO OCULTO. NÃO CONSTATADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. Decretada a desconsideração da personalidade jurídica, a limitação temporal prevista nos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil, não é aplicável a responsabilidade do ex-sócio quando o alegado abuso de direito ocorreu quando o sócio ainda integrava o quadro societário da pessoa jurídica.
3. De acordo com os elementos dos autos, revela-se escorreito o fundamento lançado na decisão recorrida para o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica referente ao suposto sócio oculto.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.